Tribunal: TJES
Processo: 5006908-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006908-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BATISTA ALVES DE ASSIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO AUTO DE APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA ILÍCITA. NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1. Extrai-se dos autos que o requerimento da busca e apreensão foi fruto de investigações preliminares, realizadas pela Polícia Civil. O impetrante não comprovou haver qualquer nulidade ou ilegalidade no conjunto de prova que respaldou a deflagração da ação penal de origem, constando dos autos do presente
mandamus
indicativos de que a busca e apreensão na residência do paciente foi amparada por fundadas razões, na forma como determina o art. 240, §1º, do CPP.

2. Conforme já decidiu o STJ
, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021), o que não ficou demonstrado no caso.

3. A ausência de juntada do mandado de busca e apreensão impede a análise da alega nulidade por ausência de data e assinatura do juiz. O auto de apreensão faz menção ao Boletim Unificado correspondente à ocorrência policial, constando ainda local e horário do fato, sendo que a ausência do nome do paciente não gera qualquer nulidade.

4.No que tange aos requisitos da prisão preventiva, vale destacar a medida foi decretada para garantia da ordem pública, pois, em que pese a pequena quantidade de droga, há risco de reiteração delitiva já que o paciente possui vários registros criminais e, inclusive, condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas. Ademais, no mesmo contexto, houve a apreensão do celular do réu com mensagens relacionadas ao tráfico, o que indica que o entorpecente era destinado ao comércio.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO BATISTA ALVES DE ASSIS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
que recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de revogação da prisão.

O impetrante requer, em suma, o trancamento da ação penal, tendo em vista a ausência de requisitos para o deferimento da busca e apreensão na residência do paciente, bem como que não constava do mandado data e assinatura do juiz. Alega ainda quebra da cadeia de custódia das provas digitais e que o auto de apreensão está incompleto. Por fim, aduz a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Liminar indeferida (id. 8549471).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 8718100).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 8782122).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO BATISTA ALVES DE ASSIS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
que recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de revogação da prisão.

O impetrante requer, em suma, o trancamento da ação penal, tendo em vista a ausência de requisitos para o deferimento da busca e apreensão na residência do paciente, bem como que não constava do mandado data e assinatura do juiz. Alega ainda quebra da cadeia de custódia das provas digitais e que o auto de apreensão está incompleto. Por fim, aduz a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Liminar indeferida (id. 8549471).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 8718100).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 8782122).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante, por ora, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Sabe-se que a suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Nesse sentido:
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 14 de março de 2024, por volta 18:00 horas, policiais civis e militares, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido por este juízo, dirigiram-se para a residência do denunciado, já conhecido e investigado como suposto traficante de drogas também no município de Marataízes, onde foi encontrado no interior da residência, na mão do denunciado, cinco pedaços da droga conhecida como “maconha”, pesando 293,19 g aproximadamente, 1 (um) papelote da droga conhecida como “cocaína”, pesando 1,90g aproximadamente, descritas no Laudo Preliminar de fls. 21, que o denunciado tinha em depósito para a venda no varejo, sem autorização legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 734,00 em dinheiro, e um telefone celular, que foi devidamente manuseado com autorização deste juízo, onde havia diversas conversas relacionadas ao tráfico de drogas. (...)”

Consta dos autos que a prisão em flagrante do réu se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão, uma vez que era investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Consta ainda que os policiais se dirigiram à residência do paciente a fim de cumprir o referido mandado, tendo encontrado aproximadamente 293,19g de maconha e 1 papelote da droga de cocaína
.

Observo, no caso, que há indicativos nos autos, sobretudo considerando o ofício encaminhado pela Autoridade Policial representando pela expedição de mandado de busca e apreensão, que, em verdade, o requerimento da busca e apreensão foi fruto de investigações preliminares, realizadas pela Polícia Civil.

De acordo com o Relatório Autoridade Policial, após recebimento de informações de que o réu estaria vendendo drogas em sua residência, os policiais efetuaram diligências por meio de campana no endereço do réu e observaram intensa movimentação de usuários drogas, o que motivou a representação pela busca e apreensão.

Por sua vez, o magistrado
a quo, em decisão fundamentada, deferiu a medida, ressaltando que “procede o pedido de busca e apreensão objetivando, especialmente, as possíveis apreensões de drogas, armas de fogo, munições e objetos adquiridos ilicitamente ou utilizados para o cometimento de crimes”.

Nessa linha de raciocínio, entendo que o impetrante não comprovou haver qualquer nulidade ou ilegalidade no conjunto de prova que respaldou a deflagração da ação penal de origem, constando dos autos do presente
mandamus
indicativos de que a busca e apreensão na residência do paciente foi amparada por fundadas razões, na forma como determina o art. 240, §1º, do CPP.

Assim, não vislumbro a nulidade apontada.

O impetrante também alega que não constava do mandado data e assinatura do juiz, contudo, tal documento não foi acostado aos autos, o que impede a sua análise. No entanto, é certo que há decisão judicial determinado a busca e apreensão em desfavor do paciente, não havendo qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada na via estreita do habeas corpus.

Alega ainda quebra da cadeia de custódia das provas digitais.

Conforme já decidiu o STJ
, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021), o que não ficou demonstrado no caso.

Extrai-se das provas dos autos que, além dos entorpecentes, foi apreendido um celular que estava na posse do réu, conforme consta do auto de apreensão. Em seguida foi realizado Relatório Policial com as conversas extraídas do celular relacionadas ao tráfico de drogas, tudo demonstrando a preservação e a análise da prova de forma escorreita.

No caso, não houve comprovação pela Defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho.

A defesa alega ainda que o auto de apreensão está incompleto. Contudo, verifico que o referido auto de apreensão faz menção ao Boletim Unificado correspondente à ocorrência policial, constando ainda local e horário do fato, sendo que a ausência do nome do paciente não gera qualquer nulidade.

Por fim, aduz a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, pois, em que pese a pequena quantidade de droga, há risco de reiteração delitiva já que o paciente possui vários registros criminais e, inclusive, condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas. Ademais, no mesmo contexto, houve a apreensão do celular do réu com mensagens relacionadas ao tráfico, o que indica que o entorpecente era destinado ao comércio.

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.